Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESERVA DE BENS. EXCEÇÃO QUE ADMITE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada.

2. O parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro.

3. Descabe a reserva de bens quando se reconhece por decisão judicial a prescrição intercorrente do crédito em cumprimento de sentença, ainda que passível de recurso.

4. Considerando que a habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento incidental de jurisdição voluntária, como regra, descabe a fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, excepcionalmente, os honorários são devidos quando ocorre discussão e se estabelece o conflito em torno da reserva de bens.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo.